Tribunal: TJSP
Processo: 2113058-49.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE MAJOROU OS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DO EXCIPIENTE.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA DECISÃO QUANTO À NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2153927-30.2015.8.26.0000.

INADEQUAÇÃO DA ARGUIÇÃO NA CONTRAMINUTA DESTE AGRAVO SOBRE EVENTUAL NULIDADE NOS AUTOS DE RECURSO DIVERSO.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE MAJOROU OS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DO EXCIPIENTE.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA DECISÃO QUANTO À NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2153927-30.2015.8.26.0000.

INADEQUAÇÃO DA ARGUIÇÃO NA CONTRAMINUTA DESTE AGRAVO SOBRE EVENTUAL NULIDADE NOS AUTOS DE RECURSO DIVERSO.

EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2113058-49.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Tremembé, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, é embargado PAULO SERGIO PEREIRA
ASSAF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos de declaração, sem efeito modificativo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2113058-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.420
2
Comarca:
Tremembé – 2a Vara
Processo no:
2113058-49.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Banco do Brasil S.A.
Embargado:
Paulo Sérgio Pereira Assaf
VOTO N.o 18.420
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA
ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE
MAJOROU OS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DO
EXCIPIENTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA DECISÃO QUANTO À
NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PARA
APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA AO AGRAVO DE
INSTRUMENTO No 2153927-30.2015.8.26.0000.
INADEQUAÇÃO
DA
ARGUIÇÃO
NA
CONTRAMINUTA
DESTE
AGRAVO
SOBRE
EVENTUAL NULIDADE NOS AUTOS DE RECURSO
DIVERSO.
EMBARGOS
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITO
MODIFICATIVO.
Vistos,
BANCO DO BRASIL S.A. opõe embargos de
declaração ao acórdão de fls. 240/244, que deu provimento parcial ao
agravo de instrumento interposto por PAULO SÉRGIO PEREIRA
ASSAF contra a r. decisão interlocutória proferida nos autos da ação de
cobrança ajuizada pelo banco, em fase de cumprimento de sentença, que
majorou os honorários do advogado do excipiente para R$ 3.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2113058-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.420
3
Sustenta o embargante que o acórdão é omisso
quanto à alegação preliminar da contraminuta, no sentido de que “esta
Corte Julgadora se pronunciasse acerca da nulidade ocorrida a r. decisão de fls.
134/137 proferida nos autos agravo de instrumento explicitado (processo no
2153927-30.2015.8.26.0000), e de todos os atos processuais, para o integral
restabelecimento da plena garantia ao contraditório, nos termos do art. 7o, 489, § 3o, e
1.019, II, do CPC-2015”.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O embargante tem razão quanto à alegação de
omissão do acórdão.
No entanto, a contraminuta do ora recorrente não
configura via adequada para arguir eventual nulidade por falta de
intimação para apresentar resposta a recurso diverso, no caso, o agravo
de instrumento no 2153927-30.2015.8.26.0000.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos, sem
efeito modificativo.
Alberto Gosson
Relator